Tribunal: TJSP
Processo: 1007997-76.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
VOTO No 34.326
Mandato. Ação de reparação por dano moral. Alegação da autora de que o réu, advogado por ela contratado para defender os seus interesses em ações trabalhistas, não teria lhe repassado o valor integral das verbas trabalhistas a que teria direito. Propositura anterior de ação de prestação de contas, que reconheceu a existência de saldo devedor em favor da autora, condenando o réu ao

Ementa:
VOTO No 34.326
Mandato. Ação de reparação por dano moral. Alegação da autora de que o réu, advogado por ela contratado para defender os seus interesses em ações trabalhistas, não teria lhe repassado o valor integral das verbas trabalhistas a que teria direito. Propositura anterior de ação de prestação de contas, que reconheceu a existência de saldo devedor em favor da autora, condenando o réu ao pagamento da quantia. Conduta ilícita do réu, que reteve indevidamente verba de natureza alimentar pertencente à autora, obrigando-a a ingressar com a ação de prestação de contas para receber a quantia que lhe era devida. Dano moral configurado. Condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral era medida que se impunha.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000753097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007997-76.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MÁRCIO
ALEXANDRE ARONE, é apelada MARTA APARECIDA ELIAS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007997-76.2018.8.26.0037 -Voto no 34.326
2
Comarca: ARARAQUARA - 5a VARA CÍVEL
Apelante: MÁRCIO ALEXANDRE ARONE
Apelada: MARTA APARECIDA ELIAS
MM. Juiz Prolator: Humberto Isaias Gonçalves Rios
VOTO No 34.326
Mandato. Ação de reparação por dano moral.
Alegação da autora de que o réu, advogado por ela
contratado para defender os seus interesses em
ações trabalhistas, não teria lhe repassado o valor
integral das verbas trabalhistas a que teria direito.
Propositura anterior de ação de prestação de contas,
que reconheceu a existência de saldo devedor em
favor da autora, condenando o réu ao pagamento da
quantia. Conduta ilícita do réu, que reteve indevidamente verba de natureza alimentar
pertencente à autora, obrigando-a a ingressar com a
ação de prestação de contas para receber a quantia
que lhe era devida. Dano moral configurado.
Condenação do réu ao pagamento de indenização por
dano moral era medida que se impunha.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 371/373, cujo relatório se adota,
julgou procedente o pedido, para condenar o réu a pagar à autora, como
reparação por dano moral, a quantia de R$7.000,00, acrescida de correção
monetária, a partir da data da prolação da decisão, e de juros legais, contados
da citação. Em razão da sucumbência, condenou-o, ainda, ao pagamento das
custas, despesas processuais e de honorários advocatícios de 20% do valor
da condenação.
Apela o réu (fls. 375/380). Alega que não há nos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007997-76.2018.8.26.0037 -Voto no 34.326
3
prova de que a autora tenha perdido tempo de lazer ou sofrido qualquer
impacto na sua vida em razão dos fatos narrados nos autos. Afirma que a
apelada recebeu até quantia maior do que a devida. Anota que, após a
propositura da ação, pagou a apelada para evitar problemas futuros.
Acrescenta que, nos autos da ação de prestação de contas, apresentou um
recibo assinado pela apelada e comprovantes de depósitos bancários.
Ressalta que depositou em conta judicial o valor que a apelada alegada não
ter recebido, acrescido de correção monetária e juros, no montante de
R$7.500,00. Sustenta que não adulterou o recibo. Releva que a apelada não
sofreu qualquer dano. Destaca que, nos dois processos em que atuou nos
interesses da apelada, reteve apenas 30% do montante por ela recebido, a
título de honorários advocatícios, e a quantia de R$766,01, relativa a uma
guia, depositando judicialmente o valor de R$7.512,01. Ressalva que realizou
outros depósitos na conta da apelada, nas datas de 29.12.2015, 18.01.2016,
16.02.2016, 18.03.2016 e 28.08.2016, no montante de R$6.170,00. Defende
que o novo pagamento feito na ação de prestação de contas (processo no
1006968-59.2016.8.26.0037) é anterior ao incidente de falsidade do recibo,
demonstrando que ele jamais causou qualquer dano à apelada. Assevera que
nos autos da ação penal requereu novo pedido de perícia no recibo assinado
pela apelada, para apurar a sua veracidade. Sob tais fundamentos, requer a
reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 389/395).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de reparação por dano moral
fundada na retenção indevida de valores por mandatário. Consta da inicial que
a autora contratou o réu para atuar na defesa dos seus interesses em dois
processos trabalhistas, nos quais seus ex-empregadores foram condenados a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007997-76.2018.8.26.0037 -Voto no 34.326
4
pagar-lhe as quantias respectivas de R$12.000,00 e R$6.069,00. Afirma a
autora que o réu não lhe repassou integralmente os valores que lhe eram
devidos, o que a motivou a ajuizar ação de prestação de contas em face dele,
na qual foram rejeitadas as contas que apresentou e reconhecida a existência
de saldo devedor de R$8.952,89. Acrescenta que o réu apresentou recibo
falso, o que ficou comprovado no incidente de falsidade instaurado. Defende
que sofreu abalo moral, pois, além de não receber as verbas trabalhistas de
natureza alimentar, teve que ingressar com a ação para obtê-las, ressalvando
que configura o caso dos autos dano in re ipsa. Por isso, requer a condenação
do réu ao pagamento de indenização no valor de R$14.310,00.
Citado, o réu alega, em suma, que, assim que a autora
propôs ação de prestação de contas, depositou em juízo a quantia de
R$7.512,01, não lhe causando qualquer tipo de dano, ressalvando a abertura
de inquérito para comprovação de que a autora assinou o recibo (fls. 345/350).
Após a réplica (fls. 366/370), o pedido foi julgado
procedente, resultando na apelação ora em análise.
Após a interposição do recurso, o réu juntou aos autos
um laudo grafotécnico, emitido por profissional por ele contratado, atestando
que o recibo de quitação (fls. 417), objeto do incidente de falsidade na ação de
prestação de contas, foi assinado pela autora (fls. 403/403; 405/418).
O réu, em seguida, requereu que o laudo particular fosse
desentranhado dos autos, informando que, nos autos da ação penal no
0008848-69.2017.8.26.0037, movida contra ele, em trâmite perante a 2a Vara
Criminal da Comarca de Araraquara, o juízo, antes de sentenciar o feito,
determinou a realização de nova perícia no recibo pelo Instituto de
Criminalística local. Pugnou, assim, pela conversão do julgamento em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007997-76.2018.8.26.0037 -Voto no 34.326
5
diligência, para realização de nova perícia, com fundamento no art. 938, §3o,
do CPC (fls. 425/431).
Logo após, trouxe aos autos o laudo emitido, em
10.09.2019, pelo Instituo de Criminalística da Secretaria da Segurança Pública
do Estado de São Paulo, o qual atesta que “nos estudos realizados entre a
assinatura do recibo examinado e o material de confronto de Marta Aparecida
Elias, foram evidenciadas abundantes e expressivas convergências gráficas,
tanto de ordem formal, quanto genética, as quais se manifestaram em
quantidade e qualidade tais que permitiram à perita concluir que foram
produzidas por seu punho” (fls. 443/444). O documento analisado pelo perito
foi um “Recibo de Quitação Total Ação manuscrito na cor azul, emitido em
nome de Manoel Carlos Neto, no valor de R$4.250,00, datado de
21/Novembro/2015, com assinatura atribuída a Marta Ap. Elias” (fls. 443; 526).
Nova petição foi coligida aos autos pelo réu, para
esclarecer os fatos, que deveriam ter sido elucidados na contestação
apresentada (fls. 454/466).
Mais uma petição foi juntada aos autos pelo réu, que veio
instruída com o pedido do Ministério Público para absolvição dele nos autos da
ação penal, ao fundamento de que ele não teria causado nenhum tipo de
crime, tampouco apropriação indébita, contra a autora (fls. 523; 524/537).
Em manifestação as reiteradas petições do réu, a autora
sustenta que: (a) o laudo grafotécnico de fls. 405/418 foi elaborado por
profissional contratado pelo réu; (b) é fato inequívoco que o réu só depositou
os valores que entendia devidos após o ajuizamento da ação de prestação de
contas; (c) há divergência nos laudos elaborados pelo mesmo órgão público, o
que impossibilita saber qual estaria correto; (d) houve preclusão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007997-76.2018.8.26.0037 -Voto no 34.326
6
impugnação ao laudo e (e) o pedido de indenização por dano moral está
baseado não apenas na falsidade do documento, mas também na ausência de
repasse integral, no momento oportuno, do que lhe era devido nas ações
trabalhistas (fls. 422/423; 541/543).
Isso anotado, passando-se à análise do recurso, convém
anotar que o recibo controverso, objeto de duas perícias por profissionais
equidistantes das partes de confiança dos juízos, descreve que a autora teria
recebido as quantias de R$4.250,00 e R$1.740,00, perfazendo o montante de
R$5.990,00 (fls. 417).
A primeira perícia realizada nos autos do incidente de
falsidade, suscitado na ação de prestação de contas (processo no
1006968-59.2016.8.26.0037), atestou que o recibo não teria sido assinado
pela autora, não apresentando o réu, no momento oportuno, qualquer
insurgência contra o laudo. O incidente, consequentemente, foi julgado
procedente, para declarar a falsidade do documento (fls. 207), não recorrendo
o réu da aludida decisão.
Por outro lado, o laudo produzido na ação penal movida
em face do réu, fundada na falsificação de documento particular, como já dito,
atestou que a assinatura no recibo é da autora (fls. 440/447).
Em que pese às informações reunidas aos autos,
inclusive às posteriores à prolação da sentença, que poderiam ensejar a
conversão do julgamento em diligência, para a realização de uma terceira
perícia grafotécnica, é certo que uma nova prova técnica não seria hábil a
alterar o resultado da lide, como será a seguir demonstrado.
Na primeira fase da ação de prestação de contas no
1006968-59.2016.8.26.0037, o réu foi condenado a prestá-las, sob pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007997-76.2018.8.26.0037 -Voto no 34.326
7
não lhe ser lícito impugnar as apresentadas pela autora (fls. 227/229). A r.
sentença transitou em julgado em 13.09.2017 (fls. 251).
O réu apresentou as contas, reconhecendo que ainda
faltava ser repassada à autora a importância de R$7.512,01 (fls. 232/233).
Anote-se que, antes da prolação da primeira sentença, o réu, em 25.05.2017,
depositou em conta judicial a aludida quantia (fls. 351).
Contudo, foram rejeitadas as contas do réu e acolhido o
valor apresentado pela autora, sendo reconhecida a existência de saldo, em
favor dela, no valor de R$8.952,89. Foi ressalvado, na r. sentença
condenatória, que o réu e a autora haviam indicado, respectivamente, que o
saldo devedor era de R$7.512,01 e de R$8.952,89, motivo pelo qual foi
determinada a realização de perícia, para apuração do valor devido, porém, a
ausência de depósito dos honorários do experto pelo requerido, resultou na
preclusão da prova técnica (fls. 316/318).
Interposta apelação contra a r. sentença condenatória,
esta E. Câmara negou provimento ao recurso
Como se vê, mesmo que se considere que o recibo, no
valor de R$5.990,00, tenha sido assinado pela autora, ao deduzi-lo do
montante de R$7.512,01 (valor indicado pelo próprio réu como sendo o devido
à autora), ainda resta um saldo devedor, em favor dela, de R$1.522,01, o que
justifica a propositura da presente ação indenizatória.
Nesse contexto, as questões levantadas pelo réu quanto
à regularidade da assinatura do recibo extrapolam os limites desta lide, cuja
pretensão é o recebimento de indenização pela ausência do repasse integral
das verbas trabalhistas à autora, e devem ser arguidas, se cabível ainda a
discussão, na ação de prestação de contas, que reconheceu como devido pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007997-76.2018.8.26.0037 -Voto no 34.326
8
réu o valor de R$8.952,89, ou, se o caso, em eventual ação rescisória.
Desse modo, estabelecido nos autos o comportamento
ilícito do réu, pela apropriação indevida das verbas trabalhistas, é certo que a
sua conduta gerou dano de natureza extrapatrimonial à autora.
É evidente que ela experimentou medo, dor, angústia,
aflição, pois foi não lhe foi repassada verba de natureza alimentar, necessária
à sua subsistência, obrigando-a a ajuizar a ação de prestação de contas para
compelir o réu a entregar a totalidade do valor que lhe era devido. Aliás, no
caso em apreço, o dano moral é evidente e independe de comprovação. Trata-
se de fato que dispensa dilação probatória, porque advém da experiência
comum. Desse modo, deve ser mantida a r. sentença
condenatória em sua integralidade, até mesmo porque não houve impugnação
específica quanto ao valor da indenização arbitrado em primeiro grau de
jurisdição, limitando-se o réu a sustentar a inocorrência de dano moral.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Deixo de
majorar os honorários advocatícios arbitrados ao patrono da autora, eis que já
fixados no limite previsto no art. 85, §2o, do CPC.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator